Tribunal: TJMT
Processo: 0032865-92.2008.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032865-92.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), COMERCIAL JUMBO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.478/0001-06 (APELADO), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (APELADO), AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES - CPF: 097.468.868-19 (APELADO), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. SÚMULA 106 DO STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação, as tentativas de citação e a retomada do curso processual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabeleceu teses sobre a operacionalização da prescrição intercorrente em execuções fiscais, privilegiando a automaticidade do procedimento.

4. A contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

5. Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justificando o acolhimento da prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"Não se configura a prescrição intercorrente quando, aplicada a Súmula 106 do STJ, o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva movimentação processual decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se computar o prazo prescricional a partir da data em que o Judiciário efetivamente impulsionou o feito."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 40; CPC, art. 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0032865-92.2008.8.11.0041, movida em desfavor de
COMERCIAL JUMBO LTDA – ME
,
MOACIR MARQUES CAIRES
e
AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES
, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente (Id: 182657211).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que não houve desídia da fazenda pública e que a longa tramitação do feito executivo é por culpa exclusiva da inércia do mecanismo da justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal (Id: 182657212).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
COMERCIAL JUMBO LTDA – ME
,
MOACIR MARQUES CAIRES
e
AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES.

Constata-se nos autos que a fazenda pública estadual ajuizou a presente ação de execução fiscal em 30 de dezembro de 2008 (Id: 182657695 - Pág. 01), tendo sido proferido despacho citatório em 19 de janeiro de 2009 (Id: 182657695 - Pág. 05).

Logo em seguida, foram realizadas as primeiras tentativas de citação. Em 12 de abril de 2012 a parte exequente compareceu aos autos manifestando por
novas tentativas de citação
(Id: 182657695 – Pág. 14).

Posteriormente, em
05 de setembro de 2019
(Id: 182657695 - Pág. 22 a 26),
após aproximadamente 07 (sete) anos
, foram realizadas
novas tentativas de citação
.

A parte executada
compareceu voluntariamente aos autos em 03 de fevereiro de 2022
, apresentando exceção de pré-executividade, arguindo quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário (Id: 182657699 - Pág. 01 a 11).

Em seguida, o Estado apresentou impugnação a exceção de pré-executividade em 14 de março de 2022 (Id: 182657206 – Pág. 01 a 06).

Após sobreveio a sentença atacada, acolhendo a exceção de pré-executividade e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS – Tema n.566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp. mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 02 (dois) momentos, quais sejam:
na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o)
.

Desse modo, o magistrado
não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o exequente
, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior, no julgamento do REsp., entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar
que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente
.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente,
se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão
.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Vislumbra-se nos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal em 30 de dezembro de 2008, com despacho citatório em 19 de janeiro de 2009.

Após tentativas iniciais de citação, sem data específica nos autos, a exequente solicitou novas tentativas em 12 de abril de 2012, na medida em que tomou conhecimento da ausência de êxito da tentativa de citação.

Nesse aspecto, poder-se-ia computar que o prazo prescricional encerraria em 12.04.2017. Contudo, o pleito da Fazenda Pública só restou analisado em
05.09.2019
, cerca de sete anos depois, fazendo, assim, incidir o estabelecido pela Súmula 106 do STJ,
in verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Compreendo, então, que o prazo prescricional deve ser computado da data em que o Judiciário supriu a inércia, ou seja, 05.09.2019, o que faz com que a prescrição seja alcançada apenas em
05.09.2023.

Note-se, entretanto, que a executada
compareceu espontaneamente em 03.02.2022
, arguindo a prescrição intercorrente em exceção de pré-executividade e o Estado impugnou a exceção em 14.03.2022.

A Sentença foi prolatada
em 21.07.2023
, logo, o reconhecimento do instituto não foi acertado devendo, assim, tornar nula a sentença.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o regular tramite do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024